Tribunal: TJMT
Processo: 0002222-62.2018.8.11.0022
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002222-62.2018.8.11.0022
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reintegração]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JOSEFA DELMINA DA SILVA SOUZA - CPF: 208.115.781-00 (EMBARGANTE), GABRIELA PEREIRA COSTA - CPF: 117.237.996-37 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (EMBARGADO), LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA - CPF: 039.550.191-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – INTEMPESTIVIDADE – AFASTADA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE –– EMBARGOS REJEITADOS.

1-Não devem ser acolhidos os embargos de declaração, quando verificada a ausência de obscuridade no acórdão.

2.Não há falar em intempestividade dos recurso de apelação cível, quando, embora a certidão lançada no Id. 74796472 noticie a intempestividade recursal, não há nos autos, a data em que o Município foi intimado da sentença.

3.Ademais, em se tratando de fazenda pública, a intimação ocorre de forma pessoal, a teor do que estabelece o art. 183, “caput”, do CPC.

4.Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo JOSEFA DELMINA DA SILVA SOUZA, contra acórdão que, deu provimento ao recurso de apelação cível n. 0002222-62.2018.8.11.0022.

Aduz a Embargante que, o acórdão é padece do vício da contradição, porque, desconsiderou a certidão de intempestividade do juízo
a quo.

Ressalta que “se o Município foi devidamente intimado via remessa processual no dia 26/02/2020, conforme documentos anexos, e somente apresentou recurso de apelação no dia 16/06/2020, 110 (cento e dez) dias após a remessa, é intempestiva suas razões recursais, conforme correta certidão de id nº. 7496472”.

Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios, tão somente em relação a prescrição.

Contrarrazões pelo não acolhimento, conforme certidão id.142433195.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Os embargos declaratórios somente são admitidos quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante o hoje previsto no Código de Processo Civil, sendo possível também, apenas excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado, nos efeitos infringentes.

A contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado, caracterizada por proposições inconciliáveis entre si. (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.091.945/RS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022.)

No caso em apreço, sustenta a Embargante, que o acórdão é padece do vício da contradição, porque desconsiderou a certidão de intempestividade do juízo
a quo.

No entanto, em detida análise, verifico que, ao contrário sustentado pela Embargante, o recurso, não foi interposto intempestivamente.

Isso porque, não obstante, conste a certidão no id. 74796472, o apelo é tempestivo, não passando a sua irresignação de meras alegações, conforme se observa trecho pertinente do acórdão,
in verbis
:

[...]Registro inicialmente que, embora a certidão lançada no Id. 74796472 noticie a intempestividade recursal, não há nos autos, a data em que o Município foi intimado da sentença.

Ademais, em se tratando de fazenda pública, a intimação ocorre de forma pessoal, a teor do que estabelece o art. 183, “caput”, do CPC.

Desta forma, torno sem efeito a referida certidão.

Assim, pode se constatar que não há qualquer contradição no julgamento do acórdão embargado, porquanto lançado dentro do limite da lide, com fundamentos claros e nítidos acerca de toda matéria.

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os incisos I a III do art. 1.022 do CPC, mesmo porque, aí se estaria adentrando em matéria de mérito, sujeita, pois, às vias extraordinárias.

Como se vê, a súplica recursal não merece acolhida.

Ante o exposto, REJEITO os embargos declaratórios, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2022